Tribunal: TJMT
Processo: 1038971-80.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038971-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO RIGOLE - CPF: 059.256.861-01 (RECORRENTE), ALESSANDRA FREITAS DE QUEIROZ - CPF: 056.107.571-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que negou pedido de declaração de nulidade de contratos temporários sucessivos de professor e pagamento de FGTS.
A parte reclamante
foi contratad
a
pelo Município de Juína de 2021 a 2025, alegando vínculo contínuo e desvirtuamento da excepcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se contratos temporários sucessivos, com breves interrupções e desrespeito a prazos e vedação de recontratação da lei municipal, configuram nulidade e geram direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contratos temporários sucessivos excederam o limite de dois anos da Lei Municipal nº 1.092/2009 para a função de professor, desvirtuando a natureza excepcional do vínculo.

4. Breves interrupções entre as contratações não descaracterizam a unicidade do vínculo, evidenciando continuidade e desrespeito à vedação de recontratação antes de 24 meses (Art. 7º, III, Lei Municipal).

5. A realização de processo seletivo simplificado não legitima sucessivas contratações temporárias que burlam a regra do concurso público (Art. 37, II, CF/88).

6. A nulidade do contrato temporário gera direito ao FGTS, conforme Art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e Tema 916 do STF, com base na remuneração bruta, sem a multa de 40%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A sucessão de contratos temporários, com desrespeito aos prazos máximos e à vedação de recontratação previstos em lei municipal, desvirtua a natureza excepcional do vínculo e implica sua nulidade. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido o recolhimento do FGTS sobre a remuneração bruta do período trabalhado, excluída a multa de 40%.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Municipal nº 1.092/2009,
arts
. 2º, VI, 4º, parágrafo único, I, e 7º, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 8.212/1991, art. 28, § 9º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG, Tema 612, Tribunal Pleno, j. 14.06.2017; STF, RE 765.320/MG, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2014; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, Súmula nº 646; TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.05.2023; TJMT, N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2023
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1038971-80.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JOAO PAULO RIGOLE

Recorrido
: MUNICÍPIO DE JUÍNA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO PAULO RIGOLE ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE JUÍNA.
Noticiou que: a) foi contratado temporariamente para exercer a função de professor no distrito Terra Roxa, estabelecendo um vínculo contínuo de agosto de 2021 a maio de 2025; b)
a parte

reclamad
a

não realizou o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tampouco depositou a porcentagem de 8% do salário bruto; c) a contratação temporária, sem a devida observância dos requisitos constitucionais e legais, torna os contratos firmados entre agosto de 2021 e maio de 2025 nulos de pleno direito; d)
a nulidade dos contratos reforça o direito à indenização correspondente aos valores não depositados no FGTS, com base em entendimentos jurisprudenciais já pacificados, como os Temas 191, 308 e 916 do STF, que reconhecem o direito ao FGTS em casos de contratação nula sem concurso público. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos temporários de 2021 a 2025, reconhecendo a unicidade do vínculo; b) a condenação d
a parte
re
clamada
ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta referente aos períodos de 2021 a 2025, no valor de R$ 12.558,89, acrescidos de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência.
Concluiu que: a) a parte re
clamante
foi contratada temporariamente, mediante aprovação em processo seletivo, para o exercício da função de professor, laborando de 18/8/2021 a 20/12/2021; 15/3/2023 a 6/3/2024; 25/1/2024 a 13/12/2024 e 3/2/2025 a 18/12/2025; b) nenhum dos contratos firmados entre as partes excedeu o prazo de 30 meses
ou o limite máximo de 48 meses; c)
inexistem sucessivas prorrogações capazes de justificar o desvirtuamento da contratação e, consequentemente, a nulidade do contrato; d) os contratos não extrapolaram o período de labor nas sucessões.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece ser reformada, pois não se trata de múltiplos contratos autônomos e sucessivos, mas sim de um vínculo contínuo e ininterrupto, iniciado em 18/8/2021 e vigente até dezembro de 2025, com exercício de funções idênticas; b) a legislação estadual não se aplica ao caso concreto, pois o vínculo contratual foi firmado com o Município de
Juína
, que possui regulamentação própria; c) os contratos sucessivos ultrapassaram os limites legais previstos na norma municipal, especialmente o prazo máximo de
2
anos e a vedação de recontratação antes de 24 meses, configurando desvirtuamento da excepcionalidade que justifica esse tipo de vínculo; d) o desvirtuamento da contratação temporária, com a utilização indevida para burlar a regra do concurso público, é o cenário que se verifica, conforme o Tema 551/STF; e) a jurisprudência do STF e do TJMT reconhece o direito ao FGTS quando o contrato com a Administração Pública é declarado nulo por ausência de aprovação prévia em concurso público, mesmo que a natureza do vínculo continue administrativa. Requereu o provimento do recurso para reforma
r
a sentença
e
julga
r
proced
entes
os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.
Na oportunidade, a parte reclamada impugnou os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte reclamante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A parte recorrente declarou-se hipossuficiente na petição inicial e apresentou declaração de hipossuficiência (ID/PJe2 315661379). Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício nas contrarrazões, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID/PJe2

315661379) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)”

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Juína são regidos pela Lei Municipal nº 1.092/2009, a qual estabelece as hipóteses e prazos máximos de vigência.

Passo a análise dos pressupostos legais.

As hipóteses para a contratação estão previstas no Art. 2º da Lei Municipal nº 1.092/2009:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - Assistência a situações de calamidade Pública;

II - Combate a surtos endêmicos;

III - realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas por Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Órgão ou Entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico;

IV - Admissão de servidor substituto;

V - Admissão de professor e pesquisador visitante ou estrangeiro;

VI - Contratação de Servidores eventuais para completar o quadro de pessoal, no sentido de atender necessidades inerentes ao Poder Executivo Municipal, desde que não haja concursados classificados para assumir a vaga;

VII - contratação de Servidores para a execução de Convênios, Programas, Termos de Cooperação ou instrumentos congêneres, firmados pelo Poder Executivo Municipal com outros Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como com Instituições e Organizações Sociais, devidamente regulamentadas, sem fins lucrativos, que visem:

a) promoção da assistência social;

b) promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;

c) promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata a Lei Federal nº 9790/99;

d) promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata a Lei Federal nº 9790/99;

e) promoção da segurança alimentar e nutricional;

f) defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;

g) promoção do voluntariado;

h) promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;

i) experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;

j) promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de Interesse suplementar;

L)

promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; e,

m) estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas nas alíneas anteriores.

VIII - atividades:

a) especiais para atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia;

b) de identificação de áreas e suas demarcações, desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA ou pela Secretaria Municipal de Agricultura, Mineração e Meio Ambiente, com a finalidade de conservação ambiental;

c) de vigilância e inspeção, relacionadas
á
defesa agropecuária, no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura, Mineração e Meio Ambiente, para atendimento de situações emergências ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco
á
saúde animal, vegetal ou humana.

d) técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado, implementados mediante acordos com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao Órgão ou Entidade Pública

Quanto ao prazo máximo da contratação, o Art. 4º da Lei Municipal nº 1.092/2009 dispõe sobre o assunto:

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - 06 (seis) meses, nos casos dos incisos I e II do artigo 2º;

II - 01 (um) ano, nos casos dos incisos III, IV, VI, VII e VIII, alínea "c", do artigo 2º;

III - 02 (dois) anos, nos casos do inciso VIII, alínea "b", do artigo 2º;

IV - 03 (três) anos, nos casos do inciso VIII, alínea "d", do artigo 2º;

V - 04 (quatro) anos, nos casos dos incisos V, do artigo 2º
.

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos:

I - Nos casos dos incisos III, IV, VI e VIII, alínea "c", do artigo 2º, desde que o prazo total não exceda 02 (dois) anos;

II - Nos casos do inciso I e II, do artigo 2º desta Lei, pelo prazo necessário à superação da situação de calamidade ou estado de necessidade pública ou, ainda, do combate endêmico, desde que não exceda 2 (dois) anos.

III - nos casos dos incisos V e VIII, alíneas "d", do artigo 2º, desde que o prazo total não exceda 04 (quatro) anos;

IV - Nos casos do inciso VII, do artigo 2º desta Lei, pelo prazo necessário à execução do Convênio, Programa, Termo de Cooperação ou instrumento congênere, desde que não exceda 04 (quatro) anos, salvo se maior prazo dispuser lei específica.”

Ademais, o Art. 7º, Inciso III, da mesma Lei Municipal nº 1.092/2009, estabelece uma vedação expressa à recontratação:

Art. 7º A pessoa contratada nos termos desta lei não poderá:

(...)

III - Ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I e II, do artigo 2º, mediante prévia autorização do Prefeito Municipal, conforme determina o artigo 5º, desta Lei.

Em análise do conjunto probatório, observa-se que a parte reclamante

trabalhou para o
reclamado
, mediante contratos temporários sucessivos, na função de professor, nos seguintes períodos, conforme CI nº 204/PMJ/RH/2025 (ID/PJe2 315661392):

18/8/2021 a 16/12/2022

15/3/2023 a 22/12/2023

25/1/2024 a 13/12/2024

03/2/2025 até a presente data (18/12/2025, conforme contrato ID/PJe2 315661399, pág
.
1)

Os contratos firmados se enquadram na hipótese do
a
rt. 2º,
i
nciso VI, da Lei Municipal nº 1.092/2009, que trata da "Contratação de Servidores eventuais para completar o quadro de pessoal". Para esta hipótese, o
a
rt. 4º,
p
arágrafo único,
i
nciso I, da mesma lei, estabelece que a prorrogação é admitida "desde que o prazo total não exceda 02 (dois) anos".

No presente caso, o vínculo contratual d
a parte
rec
lama
nte se estendeu por um período total de mais de quatro anos (agosto de 2021 a dezembro de 2025), excedendo significativamente o limite legal de dois anos previsto na legislação municipal.

Além disso, as interrupções entre os contratos foram mínimas:

Entre 16/12/2022 e 15/3/2023: aproximadamente 3 meses.

Entre 22/12/2023 e 25/1/2024: aproximadamente 1 mês.

Entre 13/12/2024 e 3/2/2025: aproximadamente 2 meses.

Essas breves interrupções entre as contratações não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado, porquanto evidenciam a continuidade do trabalho e o desvirtuamento da natureza temporária do contrato.

A Lei Municipal nº 1.092/2009, em seu
a
rt. 7º,
i
nciso III, proíbe expressamente a recontratação antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento do contrato anterior, o que foi claramente desrespeitado nos intervalos mencionados.

Nesse sentido:

“(...) 4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 7. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho. (...) (N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)”

Ainda que a contratação temporária fosse precedida de processo seletivo simplificado, essa circunstância, por si só, não afasta a ilegalidade das sucessivas renovações, cujo caráter deveria ser meramente temporário e excepcional.

A prévia realização de processo seletivo simplificado, mencionada na contestação, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que

“(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...) (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução.

Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)”

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).”

O c. TST também já se pronunciou:

“RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)”

Portanto, ainda que a contratação temporária fosse precedida de processo seletivo simplificado, essa circunstância, por si só, não afasta a ilegalidade das sucessivas renovações, cujo caráter deveria ser meramente temporário e excepcional.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários. Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que os contratos da parte reclamante são nulos, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de agosto de 2021 a maio de 2025, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação em 5/6/2025.

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.”

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)” “(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)”

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a nulidade dos contratos temporários firmados entre
a reclamante
e o Município de Juína, no período de agosto de 2021 a maio de 2025;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
,
acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025